Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 27/6/2025, designei as datas para oitiva das testemunhas de acusação e defesa em audiência de instrução desta ação penal, com realização por videoconferência.



    Em 10/7/2025, a Defesa de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA requereu (eDoc.529):



    “1. A substituição da testemunha de Delegado de Polícia Federal Flávio Vieitez Reis pelo Perito Criminal Federal Auto Tavares da Câmara Júnior, com sua respectiva intimação por se tratar de Servidor Público Federal. 



    2. A juntada aos autos dos áudios referentes a conversas entre o Sr. Fernando de Sousa Oliveira e o Comandante da Polícia Militar do DF Coronel Fábio Augusto Vieira no dia 08 de janeiro de 2025.



     3. Diante da decisão proferida pelo Excelentíssimo Relator às fls. 49, nos termos: (...) Requer-se a reconsideração do pedido, com o deferimento das quesitações constantes às fls. 05 a 11 do Mandado de Intimação nº 3374/2025, solicitando seu encaminhamento ao Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal – INC”.



    Em face do apresentado pela Defesa, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa do réu FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA para substituir a testemunha de defesa, Delegado de Polícia Federal Flávio Vieitez Reis, pela testemunha de defesa Perito Criminal Federal Auto Tavares da Câmara Júnior, cuja oitiva será realizada no dia 15/7/2025, às 9h, nos termos da decisão de 27/6/2025. 



    DEFIRO, ainda, a juntada aos autos dos áudios referentes às conversas entre o réu FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e o Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e dos Territórios Coronel Fábio Augusto Vieira no dia 08 de janeiro de 2025.



    Nos termos da decisão de 27/6/2026, AUTORIZEI a realização das perícias solicitadas pela Defesa, que deverá providenciar junto à peritos independentes a juntada dos Laudos Periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. A prova deve ser produzida pela Defesa, não havendo nenhuma razão legal para reconsiderar a decisão anterior.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente